Tribunal: TJBA
Processo: 0025340-45.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025340-45.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GLEIDE DA SILVA SANTANA e outros (8)

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEIS IV E V. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO A 1999. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.145/1997. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE 37. DIREITO À IMPLANTAÇÃO RECONHECIDO APENAS A PARTIR DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA LEGAL DE PAGAMENTO. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por GLEIDE DA SILVA SANTANA E OUTROS, determinando a implantação da GAP nos níveis IV e V e o pagamento de parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. Deferimento de tramitação prioritária em razão de doença grave de um dos recorridos.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a adequação da via eleita e a persistência do interesse de agir após a edição da Lei 12.566/2012; (ii) a ocorrência da prescrição do fundo de direito; (iii) a viabilidade jurídica de concessão da GAP IV e V em período anterior à regulamentação legal, com base apenas no transcurso do tempo e jornada de trabalho; (iv) os marcos temporais para pagamento das diferenças com base na Lei 12.566/2012; (v) a adequação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir

3. Deferida a prioridade na tramitação do feito, com fulcro no art. 1.048, I, do CPC, ante a comprovação documental de que um dos autores é portador de neoplasia maligna e possui idade avançada.

4. Rejeitam-se as preliminares de inadequação da via eleita e perda do objeto, pois a superveniência da Lei 12.566/2012 não exaure a pretensão de cobrança de pretéritos. Afasta-se a prejudicial prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

5. A Lei Estadual nº 7.145/1997, embora tenha criado a GAP em cinco referências, dependia de regulamentação do Poder Executivo para os níveis IV e V. A ausência dessa regulamentação impede o Judiciário de conceder a vantagem antes da sanção da Lei nº 12.566/2012, sob pena de atuar como legislador positivo e violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Reforma da sentença para excluir a condenação retroativa a período não acobertado pela nova lei.

6. Com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012, houve a regulamentação necessária e o reconhecimento do caráter genérico da gratificação, estendendo-se aos servidores que cumprem os requisitos objetivos (jornada de 40h e interstício). O pagamento, contudo, deve observar estritamente o cronograma financeiro previsto nos arts. 3º a 6º da referida norma (GAP IV a partir de novembro/2012 e GAP V a partir de novembro/2014).

7. Mantém-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, por se mostrar razoável e compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, nos termos da legislação processual.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, em reexame necessário, para reformar a sentença e limitar a condenação ao pagamento das diferenças da GAP IV e V aos marcos temporais e cronograma estabelecidos na Lei Estadual nº 12.566/2012, mantendo-se a prescrição quinquenal e os ônus sucumbenciais fixados na origem.

Tese de julgamento:
"A concessão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V somente é devida a partir da vigência da Lei Estadual nº 12.566/2012, observando-se o cronograma de implementação nela previsto, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder a vantagem em período anterior por ausência de regulamentação legal específica."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0025340-45.2011.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
GLEIDE DA SILVA SANTANA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, para limitar a condenação aos parâmetros da Lei Estadual nº 12.566/2012, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de ___________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça